Tribunal: TJDFT
Processo: 0722059-45.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0722059-45.2023.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: REGILANDIA VICENTE DA SILVA RECORRIDO: BRUNO THOMPSON BELFOR DA SILVA, MICHAEL DE LIMA RODRIGUES SOUZA DECISÃO O recurso inominado interposto é deserto. A recorrente interpôs o recurso em 9 de maio de 2024 (ID 59973581) o qual apresentou as respectivas guias do preparo ID 59973585 e recolhimento ID 59973583. Todavia, a guia das custas ID 59973584 e o respectivo comprovante de pagamento ID 59973582 apresentados não coincidem. O art. 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe que "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso". Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA